Tribunal: TJDFT
Processo: 0706270-23.2020.8.07.0003
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. CONCURSO DE PESSOAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. DEPOIMENTO DE POLICIAL. FÉ PÚBLICA. ACERVO PROBATÓRIO COESO. AUSÊNCIA DE RECONHECIMENTO DO RÉU. VIOLAÇÃO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. NÃO VERIFICADO. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA E IN DUBIO PRO REO. NÃO CONFIGURADA. JUSTIÇA GRATUITA. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. PREQUESTIONAMENTO.

I – A materialidade e a autoria do crime de roubo descrito na peça acusatória encontram-se sobejamente demonstradas pelo acervo probatório que integra os autos, notadamente pelas declarações da vítima e das testemunhas policiais, não havendo que se falar em absolvição.

II – Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima, quando firme e coerente, reveste-se de relevante valor probatório, notadamente quando apresenta versões coesas em todas as vezes que ouvida na ação penal.

III – Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, revestidos que são de fé pública e presunção de legitimidade, somente afastadas por meio de firme contraprova.

IV – A ausência de reconhecimento do réu pela vítima não viola dos princípios do contraditório e da ampla defesa, porquanto não há hierarquia nas provas, podendo o Juiz firmar seu convencimento nos demais elementos.

V – Não há que se falar em afronta aos princípios da presunção de inocência e in dubio pro reo, quando a prova dos autos é suficiente para a condenação, ao tempo em que a negativa de autoria não elide o acervo produzido em contrário.

VI – A condenação no pagamento das custas processuais é efeito da sentença condenatória previsto na lei processual penal. A análise da alegada hipossuficiência do réu para efeitos de suspensão da exigibilidade do pagamento é da competência do Juízo das Execuções Penais – Súmula no 26 do TJDFT.

VII – Presentes os requisitos do art. 312 do CPP, notadamente a necessidade da prisão para garantia da ordem pública, considerando a reincidência do réu, a demonstrar a evidente possibilidade de reiteração delitiva, inviável a concessão do direito de recorrer em liberdade, tanto mais quando respondeu preso à ação penal e foi condenado ao cumprimento de pena no regime inicial fechado.

VIII – Para fins de prequestionamento, o julgador não está obrigado a tecer minudentes considerações acerca de todas as teses da defesa e tampouco indicar todos os dispositivos constitucionais e infraconstitucionais suscitados, bastando apreciar as questões que forem impugnadas, justificando seu convencimento.

IX – Recurso conhecido e desprovido.